Tribunal: TJDFT
Processo: 0733841-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733841-72.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: CONSTRUÇÕES ACNT LTDA AGRAVADA: TARGET MUDANÇAS E TRANSPORTES EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSTRUÇÕES ACNT LTDA contra decisão desta Presidência que inadmitiu o apelo especial ora manejado, ao argumento de que uma das teses recursais coincide com o debatido no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado à sistemática dos repetitivos pela Corte Superior, cuja ordem de sobrestamento não foi observada quando do juízo de admissibilidade do apelo extremo. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja observado o rito dos repetitivos, devendo o feito ser sobrestado até o julgamento de mérito do mencionado precedente. Contrarrazões à ID 37076407. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, verifico que assiste razão à embargante, motivo pelo qual revogo a decisão de ID 34799263, e passo a proferir nova análise do recurso especial. Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014